Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-19.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1009417-19.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIOVANI REGIS COSTA - CPF: 007.951.489-84 (APELADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE CORREA MOURA - CPF: 006.036.715-60 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR BARBOSA SOMENZI - CPF: 034.835.140-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

E
menta:

Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Decisão que reconhece superendividamento e instaura a segunda fase do procedimento do
cdc
. Natureza interlocutória do provimento. Dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Conhecimento da apelação. Mérito. Ausência de comprometimento do mínimo existencial. Renda líquida substancialmente superior ao parâmetro regulamentar. Observância da margem consignável prevista em norma estadual especial. Inexistência de superendividamento. Sentença reformada. Recursos providos.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que reconheceu o estado de superendividamento de servidor público estadual, limitou descontos em folha ao percentual de 30% da remuneração líquida e instaurou a segunda fase do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com condenação dos réus em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento judicial impugnado, embora formalmente rotulado como sentença, possui natureza de decisão interlocutória de mérito e se é escusável o erro na interposição da apelação; (
ii
) saber se foram observadas as etapas procedimentais previstas na Lei no 14.181/2021; e (
iii
) saber se a situação financeira do autor caracteriza superendividamento, à luz do art. 54-A, § 1o, do CDC, do Decreto no 11.150/2022 e da legislação estadual sobre consignações em folha.

III. Razões de decidir

3.
O provimento recorrido, embora denominado sentença e contendo dispositivo típico, não extinguiu a fase cognitiva nem homologou plano de pagamento, ostentando natureza interlocutória; a forma adotada pelo juízo de origem gerou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que autoriza o conhecimento da apelação por aplicação dos princípios da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas.

4. O procedimento bifásico do superendividamento foi observado, com apresentação de plano e realização de audiência conciliatória infrutífera, inexistindo nulidade por inobservância do rito legal.

5. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, definido, para fins legais, pelo Decreto no 11.150/2022, que fixa parâmetro mínimo de renda a ser preservada, norma dotada de presunção de constitucionalidade.

6. Os elementos probatórios revelam que o autor, mesmo após os descontos, aufere renda líquida significativamente superior ao mínimo existencial regulamentar e ao
salário mínimo
nacional, afastando a alegada violação à dignidade da pessoa humana.

7. As consignações observam a legislação estadual específica que disciplina a margem consignável dos servidores públicos, assegurando a percepção mínima de 30% da remuneração líquida, limite respeitado pelas instituições financeiras.

8. Ausentes vícios de consentimento, abusividade contratual ou fatos supervenientes imprevisíveis, não se justifica a intervenção judicial na autonomia privada nem a instauração do procedimento compulsório de
repactuação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastando o reconhecimento do superendividamento. Inversão do ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. O superendividamento pressupõe comprometimento efetivo do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto no 11.150/2022, não se caracterizando quando a renda líquida remanescente é substancialmente superior ao parâmetro regulamentar
".

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 203, § 1o, 1.015, II, e 85, § 2o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Decreto estadual no 1.630/2025.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1012625-06.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, Apelação Cível no 1003795-51.2024.8.11.0041,
Rel. Des. Clarice Claudino da Silva,
Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
m
-se de
recursos de apelação

cível
interposto
s
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
da Comarca de
Alta Floresta
/MT,
na
Ação
de
Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
,
autos n
o

1009417-19.2024.8.11.0007
,
ajuizada

por

Giovani Regis Costa
,
que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o estado de superendividamento da parte autora, nos termos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor
, determinando que os descontos incidentes sobre a remuneração líquida do autor sejam limitados ao percentual de 30% até ulterior deliberação.
homologou o resultado negativo da audiência conciliatória e instaurou a segunda fase do procedimento especial (art. 104-B do CDC) para revisão e integração dos contratos e apresentação de plano judicial compulsório.

Na petição inicial encartada no ID 324464543, a parte autora narrou ser servidor público estadual, auferindo
renda bruta de R$ 15.159,99 (quinze mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme contracheque de ID 324464545. Aduziu que, em decorrência de múltiplos empréstimos consignados e débitos em conta corrente contraídos junto às instituições financeiras requeridas, encontra-se em situação de superendividamento, uma vez que a somatória dos descontos mensais absorve substancialmente seus rendimentos líquidos, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Sustentou o requerente que suas despesas básicas mensais (aluguel, energia elétrica, internet, alimentação e mensalidade escolar) restam prejudicadas diante da massiva apropriação de seu salário pelos credores. Alega que tal cenário configura insolvência civil de boa-fé, necessitando da intervenção judicial para repactuação das dívidas a fim de garantir o mínimo existencial, nos termos dos artigos 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, pleiteou, e
m sede de tutela de urgência, a determinação para que os réus limitem os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal ou, alternativamente, que
fosse
autorizado o depósito judicial desse percentual, com a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer
eu
a realização de audiência de conciliação para homologação de plano de pagamento em até 60 (sessenta) parcelas, com carência de 180 (cento e oitenta) dias, bem como a revisão de encargos contratuais e a concessão da Gratuidade de Justiça.

Os requeridos
Banco Santander S.A., Capital
Consig
LTDA, Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, Banco Pan S.A e
Clickban
LTDA

foram citados
e apresentaram contestação (
IDs
324465380; 324465394; 324465411;
324465426; 324465437).

Em cumprimento ao disposto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, realizou-se a audiência de conciliação, a qual, todavia, restou infrutífera. (ID 324465406).

Apresentada impugnação às contestações, o juízo singular proferiu sentença
(ID 324465447)
, reconhecendo
o estado de superendividamento do autor,
ao argumento de
que o comprometimento de sua renda líquida supera 65%, o que viola o mínimo existencial. Por conseguinte, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida ao patamar de 30% (trinta por cento) e, diante da frustração da audiência de conciliação, instaurou a segunda fase do procedimento (judicial compulsória), nos termos do art. 104-B do CDC, para revisão e integração dos contratos. Ao final, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais colacionadas no ID 324465451, a apelante
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
sustenta a legalidade das consignações realizadas, invocando a aplicação do Decreto Estadual n.o 691/2016, norma especial que autoriza a margem consignável de até 45% (quarenta e cinco por cento) para servidores estaduais de Mato Grosso, a qual deve prevalecer sobre a norma geral (Lei n.o 14.181/2021). Aduz a inexistência de superendividamento, atribuindo a situação financeira à conduta do próprio consumidor e defendendo a observância do
pacta sunt servanda
. Subsidiariamente, pugna pela fixação da margem em 45% da remuneração.

Por sua vez, o apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, no apelo de ID 324465454, suscita preliminar de inobservância do rito procedimental da Lei do Superendividamento, alegando ausência de audiência conciliatória prévia e falha na apresentação do plano de pagamento. No mérito, defende a validade dos contratos firmados, a ausência de fatos extraordinários ou imprevisíveis que justifiquem a revisão (teoria da imprevisão) e o cumprimento do dever de crédito responsável e transparência. Assevera que o autor não comprovou documentalmente o comprometimento do mínimo existencial, pugnando pela reforma da sentença e improcedência total da demanda.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso
.

Preparo
s
recursa
is
recolhido
s
(ID
324465452 e 324465456
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre examinar a admissibilidade recursal, notadamente quanto ao cabimento dos recursos interpostos.

Em análise ao pronunciamento judicial combatido, que reconheceu o superendividamento do autor e instaurou a segunda fase do procedimento especial previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que este ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, porquanto não extingue a fase cognitiva do processo nem põe fim à execução, conforme preceitua o artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a via adequada para sua impugnação seria o Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, inciso II, do CPC. Ocorre, todavia, que o pronunciamento judicial foi exarado sob a forma de sentença, contendo relatório, fundamentação e dispositivo típicos, inclusive com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Tal circunstância, gerada pelo próprio Juízo
a quo
, induziu as partes a erro escusável quanto ao recurso cabível.

Ademais, convém destacar que, embora a decisão que homologa o plano judicial compulsório desafie recurso de apelação, por encerrar a fase cognitiva e resolver o mérito da repactuação, consoante entendimento jurisprudencial deste
eg
. Tribunal de Justiça
(v.g., Apelação Cível n.o 1003795-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado,
DJe
26/09/2024)
, a hipótese dos autos versa sobre provimento jurisdicional diverso.
In
casu
, o ato recorrido não homologou plano algum, mas tão somente fixou liminarmente percentual para descontos e instaurou a segunda fase do procedimento.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória que não põe termo ao processo, reforçando a inadequação da via eleita, superada apenas em razão da dúvida objetiva suscitada pela forma do ato impugnado.

Diante desse equívoco provocado pelo Poder Judiciário, e em homenagem à boa-fé processual e à instrumentalidade das formas, impõe-se o conhecimento dos recursos de apelação, afastando-se o óbice do erro grosseiro, a fim de garantir o acesso à justiça e o exame do mérito recursal.

Assim, presentes os requisitos intrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
s
recurso
s
.

PRELIMINAR

Desrespeito ao trâmite previsto em lei

O Banco Santander S.A. suscita, em sede preliminar, a alegação de inobservância do rito procedimental previsto na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

A arguição não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou proposta de plano de pagamento (ID 324465366)

e foi realizada a audiência de conciliação, na qual não se obteve êxito na composição amigável entre credores e devedor
(ID 324465406)
.

O procedimento bifásico preconizado pelos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor foi respeitado em sua essência. A frustração da tentativa de acordo na primeira fase autoriza, processualmente, o prosseguimento para a fase judicial compulsória, não havendo que se falar em nulidade ou extinção do feito.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A Lei no 14.181/2021, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, introduziu o tratamento do superendividamento como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial. O artigo 54-A, §1o, do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

Art. 54-A.
Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o
Entende-se por
superendividamento
a i
mpossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.
Destacamos

Entretanto, a proteção legal não constitui um salvo-conduto para o inadimplemento ou uma ferramenta para a revisão indiscriminada de contratos validamente firmados, exigindo-se a comprovação robusta de que a subsistência do devedor está factualmente ameaçada.

Para a aferição objetiva do que se considera "mínimo existencial", é imperioso observar a regulamentação federal vigente. O Decreto Federal no 11.150/2022, editado para regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de superendividamento, estabeleceu o referido decreto estipula como renda mínima a ser preservada o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, em seu artigo 3o
(Redação dada pelo Decreto no 11.567/2023)
.

Ainda qu
e a constitucionalidade deste
dispositivo esteja sendo questionada nas ADPFs
1005 e 1006,
este Egrégio Tribunal de Justiça
já se posicionou no sentido de que “(...) Os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 fixam o valor de R$ 600,00 como referência objetiva para o mínimo existencial e gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo possível seu afastamento sem pronunciamento vinculante do STF em controle concentrado”
(N.U 1038724-33.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)
.

No caso em apreço, a análise detida dos documentos acostados aos autos, em especial os contracheques e extratos bancários, revela um cenário distinto daquele que autorizaria a intervenção estatal na autonomia privada. O autor aufere remuneração bruta superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Após os descontos obrigatórios e as consignações voluntárias, o valor líquido remanescente que ingressa em sua esfera de disponibilidade supera a cifra de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O valor remanescente dos vencimentos do apelado ultrapassa largamente o parâmetro estabelecido pelo decreto regulamentador, bem como se situa muito acima do
salário mínimo
nacional. Não se vislumbra, portanto, a alegada miserabilidade ou a violação à dignidade humana que justificaria a repactuação forçada das dívidas.

A capacidade financeira do autor, embora reduzida pelos compromissos assumidos, mantém-se em patamar que assegura sua subsistência e de sua família com dignidade, descaracterizando o requisito essencial do comprometimento do mínimo existencial exigido pelo art. 54-A do CDC.

Em recente decisão, esta Corte assim decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas, reconheceu a situação de superendividamento, homologou plano de pagamento apresentado nos autos, determinou a suspensão das cobranças por 180 dias, vedou a negativação do nome da autora enquanto vigente o plano e impôs aos réus a obrigação de adequação dos débitos às condições pactuadas, com condenação solidária ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a autora preenche os requisitos legais para a caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022; e (
ii
) saber se o comprometimento da renda com empréstimos consignados pode configurar superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O Decreto no 11.150/2022 define como mínimo existencial a quantia de R$ 600,00 mensais. A autora permanece com renda líquida superior a esse valor, mesmo após os descontos, afastando a caracterização do superendividamento.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação específica são excluídas da aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022.

Ausente a comprovação de comprometimento do mínimo existencial e inexistentes vícios ou abusividades contratuais, é indevida a homologação compulsória do plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do superendividamento exige o comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.
2. As dívidas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica não integram a aferição do mínimo existencial, conforme o art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022.”

Dispositivos citados: CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o.

(N.U 1012625-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE
03/02/2026
) Destacamos

Outrossim, a análise da questão não pode prescindir da legislação específica que rege a remuneração dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. A relação jurídica entre o servidor e a Administração, no que tange às consignações em folha, é disciplinada por norma especial que prevalece sobre regras gerais, em atenção ao princípio da especialidade.

O Decreto no 691/2019, invocado pela parte apelante, restou expressamente revogado pelo Decreto no 1.630/2025, atualmente em vigor, o qual disciplina o sistema de consignações no âmbito do Poder Executivo Estadual, prevendo que o limite máximo de comprometimento da renda líquida do servidor poderá atingir até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, desde que, de forma obrigatória, lhe seja assegurado o recebimento efetivo de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos.

Ao confrontar a situação fática do apelado com a norma de regência, constata-se que os descontos efetuados pelos credores respeitam os limites impostos pela legislação estadual. O valor líquido percebido pelo autor representa mais de 30% de sua remuneração, estando, portanto, em estrita conformidade com o Decreto estadual.
Se a própria legislação que rege o vínculo funcional do autor autoriza tal comprometimento, e se este limite foi respeitado pelas instituições financeiras no momento da concessão do crédito, não há ilicitude ou abusividade a ser declarada.

É fundamental ressaltar que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, mediante o exercício da autonomia da vontade do apelado. O autor, servidor público, detém plena capacidade civil e discernimento, tendo consentido livremente com os termos, taxas e prazos das operações financeiras. Não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento, tampouco a ocorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis que tenham alterado drasticamente sua base econômica a ponto de justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

O superendividamento pressupõe uma situação fática de insolvência que inviabiliza a vida digna. Não se confunde com o simples endividamento elevado ou com o arrependimento posterior quanto à alocação de recursos financeiros.
Ao demonstrar que os apelantes respeitaram a margem consignável legalmente prevista para a categoria profissional do autor e que o saldo remanescente é suficiente para a manutenção de um padrão de vida digno (muito superior ao mínimo existencial legal), esvazia-se o fundamento para a procedência da ação.

Nesse contexto, verifico que
o apelado
não preencheu o requisito pressuposto essencial para o acolhimento do pleito de repactuação por superendividamento. As dívidas contraídas, embora vultosas,
enquadram-se na capacidade de pagamento normatizada pelo Estado de Mato Grosso e não aviltam a subsistência do devedor.

Destarte, impõe-se a conclusão de que não restou demonstrada a configuração do estado de superendividamento apto a justificar a instauração e prosseguimento do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
s
recurso
s

interpostos para reformar a decisão proferida e julgar improcedente

o pedido formulado na inicial, afastando o reconhecimento d
a situação de
superendividamento
do apelado
.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência total da parte autora, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, face à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026